Tribunal: STF
Processo: AI 209509
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA - Processo civil: oportunidade para as partes se
manifestarem sobre os memoriais apresentados após a instrução:
ausência de previsão legal que não implica violação à garantia do
contraditório e da ampla defesa.
O art. 456, C. Pr. Civil, ao estabelecer que "oferecido os
memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de 10
dias" - e encerrar, desse modo, sem nova manifestação das partes, a
fase instrutória do processo de conhecimento - , não restringe, a
ponto de ofendê-la, a garantia do contraditório e da ampla defesa.